Tribunal: STF
Processo: RE 77890
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
LAVRA DE MINERIO. SEGURANÇA PEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PRATICA DE
ATOS, PELO GOVERNO LOCAL, NO SENTIDO DE CRIAR EMBARACO NA LAVRA DE
AREIA QUARTZOSA. SE A UNIÃO CONCEDE AUTORIZAÇÃO DE LAVRA DE PRODUTO
MINERAL, NÃO CABE AO ESTADO, O QUAL NÃO TEM PODERES PARA TANTO,
TOLHER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, A EXECUÇÃO DOS RESPECTIVOS
TRABALHOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, CONCEDENDO-SE A
SEGURANÇA.